Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-54.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700480-54.2022.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: GUSTAVO BARBOSA SAMPAIO, BANCO INTER SA DECISÃO Petição de ID Num. 39026091. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assiste razão ao embargante. De fato, na decisão de ID Num. 38739710 restou consignada a fixação das verbas sucumbenciais em R$ 500,00 sem, contudo, distinguir-se o valor devido em benefício a cada qual dos requeridos. Assim, oportunamente, explicito tratar-se de condenação em honorários advocatícios no valor total de R$ 500,00, a ser rateado meio a meio entre Facebook serviços Online do Brasil LTDA e Banco Inter S/A. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos supra. Quanto à petição de ID Num. 39648117 - Pág. 1 (agravo regimental), intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.